Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado está coberto pelo manto da impenhorabilidade por tratar-se de bem de família.
III. Razões de decidir
3. Não incide a proteção do bem de família, porquanto excepcionada em casos de execução de pensão alimentícia, permitindo a penhora do único imóvel do devedor utilizado para a sua moradia, por força do art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas oriundas de pensão alimentícia.
5. A penhora incidiu sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, o que é plenamente possível, conforme expressa previsão do art. 835, inc. XII, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII. Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.837/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/5/2024; AgRg no AREsp n. 409.389/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/4/2015.